Tribunal: TJMT
Processo: 1032477-33.2024.8.11.0003
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032477-33.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), JHONATAN NUNIS BRANDAO - CPF: 046.514.331-89 (EMBARGANTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), WERNEY CAVALCANTE JOVINO - CPF: 956.289.401-00 (TERCEIRO INTERESSADO), AFRANIO DE ARAUJO CALHAO JUNIOR - CPF: 142.632.701-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIMAR SOUZA DE JESUS - CPF: 991.484.801-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDENAÇÃO POR EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ APRECIADAS.
PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS DESPROVIDOS
.

I. Caso em exame

1.
1. Embargos de declaração
opostos
contra acórdão que, à unanimidade, de
sp
rov
eu o
recurso de apelação interposto pel
o
embargante
para manter hígida a sentença condenatória proferida em seu desfavor
, pelos crimes de embriaguez ao volante e fuga
do local do acidente,

e a dosimetria da pena.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em
apurar
a existência de omissão
no acórdão
quanto à
s seguintes alegações
: (i)
insuficiência
de provas robustas sobre a finalidade dolosa da evasão;
(
ii
)
ausência de motivação específica na dosimetria da pena, notadamente quanto à suposta ocorrência de
bis in idem
na valoração de condenações pretéritas como maus antecedentes e reincidência; e (
iii
) falta de apreciação da tese de preponderância da atenuante da confissão espontânea em face da agravante da reincidência.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão enfrentou diretamente as teses defensivas, afastando a alegação de ausência de dolo na fuga, com base nos depoimentos da vítima e de policiais que constataram tentativa de evasão a pé do réu
,
sendo
destaca
do
que
,
“
em tempos de uso massivo de aparelhos celulares, poderia o apelante solicitar ou aguardar socorro por qualquer pessoa que por ali transitava, já que o acidente aconteceu na principal Avenida da Cidade de Rondonópolis e não seria crível que o réu conseguisse ajuda, mais rápida e eficiente, em local diverso do incidente
”
.

4.
A dosimetria da pena foi
considerada idônea ao ponderar que
:
(a)

“
havendo múltiplas condenações definitivas, admite-se a aplicação de uma ou mais como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria e de outras como agravante da reincidência na segunda fase, conforme entendimento consolidado na jurisprudência
” (TJMT, N.U 1000338-96.2022.8.11.0100, Relator: Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, julgado em 16/4/2025)
;
(b)
n
ão há que se falar em preponderância da atenuante da confissão sobre a agravante da reincidência porque são exatamente e igualmente preponderantes (o que justifica a compensação integral), exceto em casos de
multirreincidência

(STJ, REsp n. 2.053.446/SP, Relatora: Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025; TJMT, N.U 1008507-63.2022.8.11.0006, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 19/7/2024).

5
.
Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão recorrido. Pretensão de rediscutir matéria já decidida, o que extrapola os limites legais dos embargos de declaração.

7
. O
s “
preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJMT, N.U 1003840-74.2021.8.11.0004, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 30/5/2025).

IV. Dispositivo

Embargos de declaração
conhecidos, mas
desprovidos
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1032477-33.2024.8.11.0003

EMBARGANTE: JHONATAN NUNIS BRANDAO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

T
rata-se de embargos de declara
ção opostos por
JHONATAN NUNIS BRANDAO

contra acórdão proferido por esta
e.
Primeira Câmara Criminal que
, à unanimidade,
de
s
prov
eu
o recurso de apelação interposto pel
o
embargante
para manter hígida a
sentença
condenatória
proferida
em seu desfavor
pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, n
os autos d
a Ação Penal n. 1032477-33.2024.8.11.0003,
pelos crimes de
embriaguez ao volante (art. 306, caput, do CTB) e fuga do local do acidente (art. 305 do CTB), agravado pelo risco de grave dano patrimonial a terceiros (art. 298, inc. I, do CTB), em concurso material (art. 69 do CP), à pena de 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 7 (sete) dias de detenção e 28 (vinte e oito) dias-multa, bem como “
a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, pelo período de 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias
” (art. 293 do CTB) e ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de indenização por danos morais (id.

302403357
).

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissão no acórdão quanto à análise da
s

seguintes
tese
s
defensiva
s:
(i)

“
ausência de prova robusta sobre a finalidade dolosa de evasão para se furtar à responsabilidade
”;
(
ii
)
“
ausência de análise individualizada das condenações pretéritas, para afastar a alegação de bis in idem, tampouco indicou quais condenações foram usadas para cada circunstância judicial, o que compromete a fundamentação da dosimetria
”;
(
iii
)
“
ausência de enfrentamento à tese de preponderância da confissão espontânea, à luz do art. 67 do CP, em confronto com a agravante da reincidência, nos termos da jurisprudência do STF e STJ
”.

Requer o acolhimento dos
de
claratórios para que seja
m
sanad
os

os vícios
,
prequestion
ando

os seguintes dispositivos: “
Artigos 305, 306 e 298, I, do CTB; Artigos 59, 61, I, 63 e 67 do Código Penal; Artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal (princípios do devido processo legal e ampla defesa)
”

(
id.
303295887
).

Em contrarrazões, a
i.
Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento dos embargos, sustentando a inexistência de vícios no julgado
e “
que os
presentes
aclaratórios
não passam de mero pedido de reconsideração
”

(
Dr
.

Antônio Sérgio Cordeiro Piedade
, Procurador de Justiça
– id.
304228869
)
.

Relatado o feito
.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Como relatado
,

o
embargante
alega, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar
as teses de
suficiência de provas para a condenação pelo crime de fuga do local de acidente
(art. 305 do CTB) e ilegalidade da dosimetria da pena (
ocorrência de
bis in idem

por considerar “
a mesma condenação pretérita, como maus antecedentes (1a fase) e reincidência (2a fase)
”
e preponderância da atenuante da confissão sobre a agravante da reincidência).

No entanto, razão não assiste
a
embargante.

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do julgado nem à mera reiteração de inconformismo da parte.

No caso, não se verifica qualquer vício a ser sanado.

Isso porque o
acórdão embargado
enfrentou expressamente a
s
matéria
s
nos seguintes termos:

“
A materialidade e autoria da embriaguez ao volante é incontroversa.

Porém, a defesa argumenta que não haveria provas suficientes em relação ao crime de fuga do local de acidente (art. 305 do CTB).

Para tanto, alega que o apelante, “em seu interrogatório, declarou que se afastou do local do acidente para pedir ajuda, o que descaracteriza a intenção de fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe pudesse ser atribuída” (id. 287245875).

Todavia, a tese, além de frágil, é contraposta pelo depoimento da vítima, na Delegacia, e do Policial Josimar Souza de Jesus, nas duas fases da persecução.

Ao Delegado, a vítima do acidente automobilístico, Sr. Afrânio de Araújo
Calhão
Júnior, declarou que, no dia dos fatos (7/12/2024), por volta das 06h00min, conduzia seu automóvel pela Av. Lions, próximo ao cemitério, quando “de repente um veículo Corolla de cor prata em alta velocidade bateu na traseira de seu veículo Gol, onde o condutor do veículo Corolla não parou no local, se evadindo, mas logo em seguida chegou dois policias militares que conseguiram localizá-lo e efetuar sua apreensão” (id. 278370868).

Sobre a detenção do apelante, preso em flagrante (id. 278370850), o Policial Josimar Souza de Jesus afirmou que a guarnição que compunha prestou auxílio a outra frente policial que já diligenciava na ocorrência, sendo que o réu foi localizado a, aproximadamente, 500m (quinhentos metros) do local do acidente, em tentativa de fuga a pé e em nítido estado de embriaguez (id. 278370853 e id. 278370918).

Nessa intelecção, a alegação defensiva de que o apelante se afastou do local do acidente para “pedir ajuda” não encontra suporte no acervo probatório.

Primeiro porque o álibi é isolado e não foi minimamente comprovado.

Segundo porque, em tempos de uso massivo de aparelhos celulares, poderia o apelante solicitar ou aguardar socorro por qualquer pessoa que por ali transitava, já que o acidente aconteceu na principal Avenida da Cidade de Rondonópolis e não seria crível que o réu conseguisse ajuda, mais rápida e eficiente, em local diverso do incidente.
[...].

Logo, a condenação deve ser preservada.

Por sua vez, “havendo múltiplas condenações definitivas, admite-se a aplicação de uma ou mais como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria e de outras como agravante da reincidência na segunda fase, conforme entendimento consolidado na jurisprudência” (TJMT, N.U 1000338-96.2022.8.11.0100, Relator: Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, julgado em 16/4/2025).

Em seu turno, não há que se falar em preponderância da atenuante da confissão sobre a agravante da reincidência porque são exatamente e igualmente preponderantes (o que justifica a compensação integral), exceto em casos de
multirreincidência
(STJ, REsp n. 2.053.446/SP, Relatora: Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025; TJMT, N.U 1008507-63.2022.8.11.0006, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 19/7/2024).

Desse modo, a dosimetria mostra-se idônea.
” (id.
302403357
)

Com
efeito, a
o contrário do que afirma
o
embargante, o acórdão não deixou de analisar a
s
tese
s
apresentada
s
.

Nesse contexto, a
tentativa de rediscutir a
s matérias
devidamente analisada
s
e fundamentadamente rejeitada
s
, excede os estreitos limites da via
de
claratória, que se destina exclusivamente à correção de vícios formais previstos no art. 619 do Código de Processo Penal.

Enfim,
os “
preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJMT,
N.U 1003840-74.2021.8.11.0004,
Relator: Des.
Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 30/5/2025
).

A
nte o exposto,
conhecida a pretensão de reexame em
horizontalidade,

mas,
no mérito,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

DEPROVIDOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025